Tribunal: TJMT
Processo: 0013070-61.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013070-61.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSHE MARIANE DA SILVA CRUZ - CPF: 024.275.371-01 (EMBARGADO), MARIA JOSE DA SILVA DIAS CRUZ - CPF: 405.559.331-72 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA DIAS CRUZ - CPF: 405.559.331-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE –ALEGADA
CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENACÃO – PRETENSÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

ALTERAÇAO DE OFICIO - EMBARGOS NÃO CONHECIDO - ERRO CORRIGIDO DE OFICIO.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.

Embargos não conhecidos. Honorários alterados de oficio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed
Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
em
face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0013070-61.2012.
8.11.0041
, por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.

Inconformada, alega a existência de contradição no acordão embargado quanto a condenação da operadora de saúde em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, quando a base de cálculo deveria incidir sobre o valor da causa, por se tratar de obrigação de fazer onde não há condenação.

Alternativamente, requer a fixação da verba honorária por equidade.

Contrarrazões coligidas no ID n. 117817965 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório sobre a base de cálculo do valor arbitrado a titulo de honorários recursais, vez que inexiste condenação em ação de obrigação de fazer, devendo incidir sobre o valor da causa.

A valer, a sentença recorrida condenou a operadora de saúde ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação. Nesta instância recursal, ao proceder ao julgamento do recurso de apelação interposto pela embargante, manteve-se o percentual fixado na origem, por não vislumbrar qualquer situação a ensejar o arbitramento no percentual acima do mínimo legal.

Ressalta-se que não houve impugnação da operadora quanto ao referido capítulo da sentença, vez que, não constou nas razões do recurso como pretensão recursal a reforma da base de cálculo da verba honoraria, invocando-se a questão nestes embargos, de sorte que não há que se falar em contradição existente no v. acórdão, já que a matéria sequer foi objeto de insurgência quer na apelação, quer nas contrarrazões, constituindo verdadeira inovação recursal.

Assim, não se conhece da matéria, por se tratar de nítida inovação recursal.

Nada obstante, a jurisprudência da c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a alteração de oficio do capítulo quanto a verba honorária, por considerar tratar de matéria de ordem púbica.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO COMPROVADA – VÍCIO SANADO – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Quando os argumentos trazidos pelas Embargantes não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, não podem ser admitidos em sede de Embargos de Declaração.

3. A sentença de improcedência arbitrou os honorários com base no valor da causa, pois não havia valor de condenação. A sua reforma em sede de Apelação, que resultou na condenação das Apeladas ao reembolso dos valores dos aluguéis, ensejava a alteração da base de cálculo para a porcentagem dos honorários de sucumbência, pois o artigo 85, § 2º, do CPC, traz uma ordem de preferência para sua fixação. Precedente do STJ.

4. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

5.
Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.”
(
TJMT.

RAC n.

0049167-89.2014.8.11.0041, 2º Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 01.12.21 – negritei. )

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 3 EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO AO PARÁGRAFO UTILIZADO PARA FIXAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE FIXA O PARÁGRAFO CONFORME SOLICITAÇÃO DO EMBARGANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO
. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS” (
TJPR
.
RED n. 0020757-33.2019.8.16.0000. 4ª

Câmara Cível. Rel. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes. J. 21.03.21 - negritei)

Assim, corrige-se de ofício a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados, visto não ser possível na demanda, a mensuração do proveito econômico.

Assim sendo, deve ser corrigido de oficio o erro verificado, para o fim de constar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor atualizado da causa, nos termos do
§2
º
do art. 85 do CPC,
visto que ausente condenação e não ser possível a mensuração do proveito econômico.

Posto isso, não conheço do recurso. Por outro lado,
altero de oficio
a base de calculo dos honorários sucumbenciais, para incidir sobre o valor atualizado da causa.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022